Tribunal: TJDFT
Processo: 0735313-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Ante inexistência de critérios legais objetivos para aferição da miserabilidade jurídica, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem considerado razoável tomar como parâmetro a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta de até 5 (cinco) salários-mínimos.
2. Considerando as peculiaridades do caso, e tendo em vista que a parte recorrente comprovou que aufere uma renda anual compatível com o benefício pleiteado, conforme declarações de imposto de renda colacionada aos autos, residindo com seus dois filhos menores em seu próprio local de trabalho, bem como está em débito com a escola dos filhos, condomínio, água e energia elétrica, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.